Tribunal: STF
Processo: ARE 856090
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Mandado de segurança. Cabimento. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.